Tribunal: TJDFT
Processo: 0737741-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO E SENHA. USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. NEGLIGÊNCIA DE CONSUMIDOR. “GOLPE DO MOTOBOY”. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. NÃO APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 479/STJ. ACÓRDÃO CASSADO.
1 – Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pelos defeitos referentes à prestação dos serviços independentemente de culpa, salvo se comprovar a inexistência do defeito apontado ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2 – A realidade estampada nos autos denota que as operações bancárias lamentadas decorreram de negligência do consumidor na guarda da senha e do cartão magnético, possibilitando que terceiros deles se utilizassem para lesá-lo, tendo ele caído no denominado “golpe do motoboy”, o que não guarda relação com a conduta do banco Reclamante, que não pode ser responsabilizado por situação para a qual não concorreu.
3 – Não se evidenciando que a instituição financeira agiu ou se omitiu de maneira prejudicial ou que incorreu em negligência ou imprudência na prestação de seus serviços, resta afastada a sua responsabilidade pelas transações rejeitadas pelo correntista, realizadas em seu cartão mediante uso de cartão magnético e senha, ambos de uso pessoal e intransferível, e, por conseguinte, não há que se falar na ocorrência de ato ilícito, bem assim em indenização por danos que a ele correspondam. É indubitável, portanto, a não incidência do Enunciado no 479 da Súmula do STJ para o caso concreto e, por conseguinte, a incompatibilidade do acórdão reclamado com a jurisprudência sumulada do STJ sobre o tema.
Reclamação procedente. Maioria.